Tribunal: STJ
Processo: 0049455-66.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073354 - AL(2026/0049455-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: S DA S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
ECA
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS À AMEAÇA E A
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
GRAVE
AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES
RIVAIS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A medida socioeducativa de internação somente se
justifica quando presente ao menos uma das
hipóteses previstas nos incisos do
do ECA,
art. 122
situação devidamente verificada no caso dos autos,
em que praticados atos infracionais com uso de
violência e grave ameaça à pessoa.
2. O emprego de arma de fogo para intimidar a vítima,
acompanhado de ameaças de morte e agressões
físicas, configura grave ameaça, suficiente para
justificar a aplicação da medida de internação.
3. A gravidade concreta da conduta também se
evidencia pelo concurso de agentes e pelo contexto
de disputa entre facções criminosas rivais, o que
legitima a imposição da medida mais gravosa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a internação quando configurada violência ou
grave
ameaça,
independentemente
de
outras
circunstâncias.
5. A medida aplicada observa os princípios da
proteção integral, proporcionalidade e adequação,
considerando as circunstâncias do fato e as condições
do adolescente.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55777152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e7ebe73-fafa-4782-97a0-132babcf652a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55777152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e7ebe73-fafa-4782-97a0-132babcf652a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073354 - AL(2026/0049455-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: S DA S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
ECA
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS À AMEAÇA E A
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA
DE
INTERNAÇÃO.
GRAVE
AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES
RIVAIS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A medida socioeducativa de internação somente se
justifica quando presente ao menos uma das
hipóteses previstas nos incisos do
do ECA,
art. 122
situação devidamente verificada no caso dos autos,
em que praticados atos infracionais com uso de
violência e grave ameaça à pessoa.
2. O emprego de arma de fogo para intimidar a vítima,
acompanhado de ameaças de morte e agressões
físicas, configura grave ameaça, suficiente para
justificar a aplicação da medida de internação.
3. A gravidade concreta da conduta também se
evidencia pelo concurso de agentes e pelo contexto
de disputa entre facções criminosas rivais, o que
legitima a imposição da medida mais gravosa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a internação quando configurada violência ou
grave
ameaça,
independentemente
de
outras
circunstâncias.
5. A medida aplicada observa os princípios da
proteção integral, proporcionalidade e adequação,
considerando as circunstâncias do fato e as condições
do adolescente.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55777161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 8e69d589-34e0-47a1-bdb5-c7172e8d8d91

Trata-se de agravo regimental interposto por S. DA S. contra a
decisão de fls. 111-115, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que há flagrante ilegalidade
apta a superar o óbice de não conhecimento do
, por se tratar de
habeas corpus
coação ilegal manifesta.
Argumenta que a internação viola diretamente o
I, do
art. 122,
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, pois o ato análogo ao crime de
ameaça não se confunde com a "grave ameaça" exigida para autorizar a
medida extrema.
Defende que o uso de arma de fogo, ainda que evidencie gravidade
concreta, não pode expandir o alcance do
I, do ECA, sob pena de
art. 122,
banalizar a internação e contrariar a taxatividade do rol legal.
Expõe que a manutenção da internação afronta os princípios da
intervenção mínima e da proporcionalidade, devendo ser substituída por medida
em meio aberto ou por semiliberdade.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo para afastar o óbice e
determinar o processamento do
, ou, subsidiariamente, a
habeas corpus
concessão da ordem para substituir a internação por liberdade assistida
cumulada com prestação de serviços à comunidade, ou por semiliberdade.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, a medida socioeducativa de
internação foi aplicada em sentença e confirmada em acórdão do Tribunal de
origem, nos seguintes termos (fl. 26, grifei):
Analisando detidamente a condição dos adolescentes,
consoante todas provas produzidas no curso da instrução,
verifica-se que os menores confessaram que participam de
facção e que também atuam na venda de drogas, ou seja,
, sendo, inclusive,
vivem em um contexto criminoso
o conflito
dos autos originado em razão da vítima ser integrante de
.
uma facção rival
Documento eletrônico VDA55777161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 8e69d589-34e0-47a1-bdb5-c7172e8d8d91

Desta forma, atentando para as circunstâncias da infração, a
sua gravidade, as necessidades pedagógicas das medidas e
especialmente os princípios da proteção integral e prioritária, da
responsabilidade primária e solidária do poder público, do
interesse superior da criança e do adolescente, da intervenção
precoce, da intervenção mínima e da proporcionalidade e
atualidade, todos descriminados no
parágrafo único, do
art. 100,
ECA, vejo por bem aplicar aos representados a medida
socioeducativa
de
internação
em
estabelecimento
, estando preenchido o
educacional (art. 112, VI, do ECA)
requisito “do ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência a pessoa” previsto no
I, do ECA, o que a
art. 122,
autoriza a aplicação de tal medida.
No acórdão impugnado, a internação foi assim mantida (fl. 12, grifei):
18. No caso em apreço, tanto a sentença quanto o acórdão
confirmatório fundamentaram a aplicação da medida extrema na
gravidade concreta do ato praticado. Ficou consignado que o
adolescente, agindo em concurso de agentes e em contexto
de disputa entre facções criminosas, abordou a vítima e a
ameaçou apontando-lhe uma arma de fogo.
19. Para uma melhor compreensão da matéria, confiram-se
excertos da Representação oferecida pelo Ministério Público (fls.
):
26/27
[...] Consta dos inclusos autos que, no dia 28 de abril de
2025, por volta das 20h00min, os representados,
acompanhados de um terceiro indivíduo identificado
apenas como "Tereu", abordaram a vítima, Amaury
Pereira, na Praça do Conjunto Milton Pereira, nesta
cidade, onde passaram a ameaçá-lo de causar-lhe mal
injusto e grave utilizando-se, para tanto, arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Segundo relatos da vítima, S [suprimido] e J
[suprimido] o agrediram fisicamente e proferiram
ameaças de morte, intimidando-o com um revólver
calibre 38, alegando apenas não efetuar o disparo em
razão da presença de terceiros no local (fls. 8).
Durante diligências policiais imediatamente posteriores aos
fatos, S [suprimido] foi flagrado portando um revólver
calibre 32 municiado com seis munições e mais seis
sobressalentes, além de confessar portar a arma para um
indivíduo apelidado de "Bruninho", envolvido com o tráfico
de drogas. Na residência de J [suprimido] foi localizada
Documento eletrônico VDA55777161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 8e69d589-34e0-47a1-bdb5-c7172e8d8d91

uma arma de fabricação artesanal (soca-tempero) e
pólvora, tudo conforme relatos prestados pelos policiais
militares acionados para a ocorrência (fls.
). [...]
9/10
20. Com efeito, o emprego de arma de fogo para intimidar a
vítima configura, inequivocamente, a grave ameaça prevista
no
do ECA, autorizando a aplicação da
art. 122, inciso I,
Não há, portanto, contrariedade ao texto
medida de internação.
da lei, mas sim a correta subsunção dos fatos à norma.
21. Não se aplica ao caso a Súmula 492 do STJ, que veda a
internação fundada exclusivamente na gravidade abstrata do ato
infracional, porquanto a medida foi imposta com base na
gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo emprego
efetivo de arma de fogo para ameaçar a vítima.
O
do ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de
art. 122
internação somente nas hipóteses de

ato infracional praticado com grave
, reiteração no cometimento de outras
ameaça ou violência contra a pessoa
infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida
anteriormente imposta.
Ademais, nos termos do
§ 1o, do ECA, "a medida aplicada ao
art. 112,
adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e
a gravidade da infração".
No caso, a medida mais severa foi aplicada em razão do emprego
, visto que o agravante, em concurso com outro
de grave ameaça à pessoa
agente e
, abordou a
no contexto de disputas entre facções criminosas
vítima e utilizou uma arma de fogo (revólver calibre 38) para proferir
.
ameaças de morte e agressões físicas
É firme nesta Corte Superior o entendimento de que, "quando a
prática de ato infracional envolver violência ou grave ameaça contra à pessoa,
como na espécie, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de
internação, nos termos do
I, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
art. 122,
independente do ato infracional perpetrado" (AgRg no HC n.
relator
736.428/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/5/2022,
de
.
6/5/2022)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTATUTO
HABEAS CORPUS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO
AO
CRIME
DE
ROUBO.
MEDIDA
Documento eletrônico VDA55777161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 8e69d589-34e0-47a1-bdb5-c7172e8d8d91

SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RESPALDO LEGAL.
DA
AGRAVO
ART. 122, INCISO I,
LEI N. 8.069/1990.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o Agravante cometeu ato infracional análogo
ao crime previsto no
§ 2.o, inciso II, do Código Penal
art. 157,
(por duas vezes), sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa
de internação. Isso porque, no mesmo dia e em ações diversas,
subtraiu dois aparelhos de telefonia celular, em concurso de
agentes e mediante grave ameaça exercida com simulacro de
arma de fogo.
2. A imposição da medida socioeducativa mais gravosa foi
adequadamente
motivada
(art.
122,
inciso
I,
da
, com amparo nas peculiaridades do caso
Lei n. 8.069/1990)
concreto, não se evidenciando constrangimento ilegal.
3 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
790.001/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ECA. ATO
HABEAS CORPUS
INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. CONDUTA
PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À
PESSOA. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo
circunstanciado, no qual o agente emprega violência ou grave
ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida
socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do
da
mormente quando
art. 122, inciso I,
Lei n. 8.069/1990,
destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da
conduta.
2. A Corte local, após análise exauriente da situação concreta,
concluiu que a aplicação da medida socioeducativa de
internação seria imprescindível na hipótese em apreço, pois o
fato praticado foi considerado concretamente grave, em
companhia de terceiro não identificado, mediante grave ameaça
à pessoa com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da
vítima.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
809.918/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.
Quanto à alegação de que o ato análogo ao crime de ameaça não se
confunde com a "grave ameaça" exigida para autorizar a medida extrema, trata-
se de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o
conhecimento da matéria.
Documento eletrônico VDA55777161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 8e69d589-34e0-47a1-bdb5-c7172e8d8d91

A esse respeito, pontua-se que "é incabível a inovação recursal em
sede de agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.627.526/SC,
em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:54
Código de Controle do Documento: 8e69d589-34e0-47a1-bdb5-c7172e8d8d91

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0049455-7
HC 1.073.354 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07011336020258020056 08136066020258020000 7011336020258020056
8136066020258020000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: S DA S (INTERNADO)
CORRÉU
: J I R DA S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra a liberdade
pessoal - Ameaça (art. 147)
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S DA S (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155182029218416@
2026/0049455-7 - HC 1073354 Petição : 2026/0018690-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:25
Código de Controle do Documento: 71B52794-337F-4B13-9F05-B371B0D37DE1